Tribunal: TJDFT
Processo: 0733363-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0733363-35.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: FERNANDO ANTONIO COSTA ANUNCIACAO D E S P A C H O Em razão do pedido de efeitos modificativos formulado nos embargos de declaração, intime o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator